Tribunal: CARF
Processo: 10980.720292/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720292/2012-18
ACÓRDÃO
2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUISIO COSTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre verbas
trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza indenizatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas em relação ao RRA, rejeitar a preliminar de nulidade
e, na parte conhecida, dar provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
2
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi expedida a Notificação de
Lançamento de no 2008/312655049492501 juntada nas fls. 29/34, destes autos,
relativa ao ano calendário de 2007, exercício de 2008, com registro de imposto de
renda pessoa física, suplementar, código 2904, no valor de R$35.282,84, mais
acréscimos legais,
Nos termos da Notificação, o lançamento decorreu de infração por omissão de
rendimento recebido em sede de Ação Reclamatória Trabalhista, no valor de R$
128.711,19, pago pela fonte pagadora Xerox Comércio e Indústria Ltda.
Consta na notificação que a omissão foi apurada a partir de documentos
apresentados pelo contribuinte e informações contidas no sistema de dados da
Receita Federal do Brasil.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
juntado nas fls. 31, a autoridade lançadora apurou o rendimento omitido depois
de considerar o imposto de renda retido na fonte, as verbas isentas de tributação
e honorários de advogado pagos sobre o valor do rendimento tributável, a saber:
Rendimento retirado pelo autor
292.574,77
IRRF
9.913,97
Total recebido
302.488,74
Rendimentos isentos
39.969,74
Total rendimento tributável
262.518,33
Honorários pagos sobre rend.tributável
63.777,96
Rend. a ser oferecido à tributação com origem em Reclamatória Trabalhista no 651/RT 14781/1998
198.740,37
O contribuinte se defendeu do lançamento, conforme documentos de fls. 2 a 22,
alegando o que abaixo se resume.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
3
Depois de identificar-se, informa que seu novo endereço para fins de remessa de
futuras notificações e/ou intimações, é Rua Valenty Golas, no 370, Apt. 203-A,
Campo Cumprido, Curitiba, Paraná. CEP 81200-520.
Reproduz por inteiro a Complementação da Descrição dos Fatos contida na
Notificação de Lançamento e alega que a autoridade fiscal considerou para fins de
tributação, valores sobre os quais não incide imposto de renda por não se
constituírem de renda e sim de recomposição do patrimônio que fora “solapado
do impugnante pelo seu ex-empregador”.
Diz que a documentação apresentada à fiscalização demonstra todos os valores
recebidos no ano calendário de 2007 em decorrência de ação reclamatória
trabalhista ajuizada contra a Xerox Comércio e Indústria Ltda.; comprova a
homologação de cálculos em juízo; a autorização de saque em seu favor e a
retenção do respectivo imposto de renda.
Manifesta inconformismo com a forma de apuração do imposto vez que ocorreu
pelo montante global e não mês a mês e sobre parcelas indenizatórias, em
especial juros de mora, não atendendo a Notificação os requisitos legais impostos
para sua validade.
Argui que a Notificação não foi expedida eletronicamente e sim em face de
revisão entabulada sobre documentos ofertados à fiscalização, razão pela qual é
imprescindível que dela conste a assinatura do chefe do órgão expedidor ou
mencionado o ato autorizativo de outro servidor a tanto legitimado e que, não
obstante, somente o nome do Auditor Fiscal foi lançado na Notificação.
Entende que a assinatura do chefe do órgão é um requisito de perfeição e
validade da Notificação e sua falta se mostra como vício de forma que leva a sua
nulidade.
Entretanto, pondera que no caso vertente, se no mérito a decisão for em favor de
quem a declaração de nulidade aproveita, esta não deve ser declarada, como
dispõe o parágrafo 3o do artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972.
Requer o acolhimento, pelo mérito, das razões de defesa apresentadas, e se não
for este o entendimento do “colegiado”, que seja decretado o pronunciamento de
nulidade da Notificação.
Diz que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem sido
pela nulidade material do lançamento que se aperfeiçoa sobre a totalidade do
rendimento com origem em ação reclamatória trabalhista e cita Acórdão daquela
instância.
Assim, afirma, a nulidade da Notificação se mostra patente, porque o lançamento
não considerou as tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos, bem como não considerou como
rendimento não tributável os juros moratórios incidentes sobre as parcelas
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
4
apuradas, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça. Transcreve Acórdão
esta instância de justiça.
Requer observância pelo Colegiado, de entendimentos do CARF.
Num extenso arrazoado, discorre sobre o artigo 12, da Lei no 7.713, de 1988 que
alega não subsistir na forma como originariamente editado, requerendo que se
aplique ao rendimento em apreço a sistemática do Artigo 12- A da mesma Lei no
7713/88 e o regramento dado a ele pela Receita Federal do Brasil e que sobre a
parcela de juros apurados na Reclamatória não incida o imposto de renda.
Alega incompatibilidade entre as Leis no 9250, de 1997 e 7713, de 1988
Pede ao final, a suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do artigo 151,
III, do Código Tributário Nacional; o acolhimento da preliminar de nulidade do
lançamento; o acolhimento das razões de mérito; o cancelamento das multas por
violarem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que as futuras
intimações/notificações sejam remetidas ao endereço que aponta.
Junta documentos à impugnação.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTO. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Comprovado nos autos com documentação hábil e idônea o recebimento de
rendimento tributável recebido em sede de ação reclamatória trabalhista e não
oferecido a tributação, este deve ser considerado para fins de cálculo do imposto
de renda devido.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Uma vez que a notificação foi lavrada com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento, não há que se cogitar de nulidade.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Por falta de previsão legal, deixa-se de aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei no
7.713, de 1988, a rendimentos acumulados recebidos anteriormente ao ano de
2010.
PARCELAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO.
Exclui-se de tributação as parcelas recebidas em sede de Ação Reclamatória
Trabalhistas cuja isenção esteja prevista em lei.
JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO JUDICIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
5
Exclui-se da base de cálculo do Imposto de Renda o valor correspondente a juros
de mora incidentes sobre o valor das parcelas recebidas em sede de Ação
Reclamatória Trabalhistas que por força de lei, são isentas de tributação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE ENTRE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS.
Os gastos com honorários advocatícios só podem ser deduzidos na proporção em
que os rendimentos percebidos se submetem à incidência tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para que a multa de ofício seja excluída do crédito tributário
constituído por meio do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
d) nulidade da decisão por vício de motivação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como se verá a seguir.
Preliminar de nulidade
Em relação à preliminar de nulidade, a recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade da decisão, todavia, não se vislumbra nenhum vício que possa levar à nulidade alegada,
eis que atendidos todos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 do Decreto no
70.235/72.
Ademais, as hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
mesmo decreto citado anteriormente, e são as seguintes:
Art. 59. São nulos:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
6
a) Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
b) Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Entendo que não há nulidade na decisão de piso acerca do conhecimento e
provimento parcial da impugnação. Referido decisum concorda com sua exclusão: “(...) é de se
reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de tributação por imposto de renda, que são
vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam renda.” Assim, o pleito do
recorrente está atendido.
Ademais, analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a
ocorrência de nenhuma dessas hipóteses.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente com indicação de seu cargo
e número de matrícula, com a qualificação do autuado, contendo o local, a data e a hora da
lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a intimação para cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Para enriquecer a análise, cabe informar que o procedimento de ofício da
fiscalização é levado a cabo à margem do conhecimento do contribuinte quando prescindir de
informações complementares, em conformidade o regulado no art. 844 do Decreto 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda:
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). ( grifo nosso)
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado por
intimação ao interessado – que foi feito – para prestar esclarecimentos, quando estes forem
necessários. A contrario sensu, se a autoridade lançadora dispuser de todos os elementos
necessários ao lançamento e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o
processo de lançamento de ofício será iniciado sem a ciência prévia.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, atuando a fiscalização com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar
o lançamento. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
No processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa (art. 14 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993). É a partir desse momento
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
7
que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional
da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao
contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso LV, da
Constituição Federal.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da autoridade e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142).
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva, pode
o sujeito passivo exercer na plenitude o contraditório e o seu sagrado direito de defesa, trazendo
as razões de fato e de direito que embasem suas pretensões, o que ocorreu no presente caso, pois
está sendo exercido em sua plenitude na impugnação ora analisada, estando perfeito do ponto de
vista formal, consoante as disposições legais do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Assim, não há razão para declarar a nulidade, quando, por meio da impugnação
apresentada, o contribuinte revela ter conhecimento preciso da autuação que lhe foi imputada, já
que contestou cada ponto da imposição fiscal, insurgindo-se não só com relação às questões
preliminares, mas com relação ao mérito da autuação em si.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Conhecimento parcial
A decisão de piso assim se manifestou acerca da isenção sobre juros de mora de
rendimento recebido acumuladamente decorrente de ação judicial:
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou
seja, não representam renda.
Não há como se conhecer do inconformismo que está contrariando uma decisão
favorável ao recorrente. A decisão de piso reconhece que os juros de mora devem ser
reconhecidos por isentos.
Aqui temos a aplicação do Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre
juros demora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias
Toffoli. No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Neste ponto, não deve ser conhecido o mérito acerca da não incidência de imposto
de renda sobre juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício
de cargo ou função.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
8
Rendimentos recebidos acumuladamente - competência
O litígio recai sobre a o recálculo mês a mês de rendimento recebido
acumuladamente.
Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de anos
anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a Recorrente defendeu a
aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo que
merece prosperar a pretensão do Recorrente.
A decisão de piso assim se manifestou:
Em sua defesa o contribuinte não nega que tenha auferido o rendimento ora
tributado, mas argui que o montante tributável apurado não está correto porque
considerou parcelas isentas de tributação, inclusive os juros apurados na Ação
Reclamatória Trabalhista que originou o rendimento e que não foi considerado o
disposto no artigo 12-A, da Lei no 7.713/2008, o que pede seja feito.
Acerca do pleito do contribuinte para que na apuração do imposto devido seja
considerado o disposto no artigo 12-A, da Lei no 7.713, de 1988, que trata da
tributação de rendimento recebido acumuladamente esclareça-se.
O art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, permanece válido no
ordenamento jurídico e dispõe que o imposto incidirá no mês do recebimento.
Confira-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.(grifo meu)
Ocorre que em 14/05/2009, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o Ato
Declaratório PGFN no 1, de 2009, que autorizava a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais que visassem obter
a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referissem os rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global. O referido ato foi editado em virtude de
reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme estabelecido
no Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009.
Entretanto, em 27 de outubro de 2010, a PGFN suspendeu o Ato Declaratório
PGFN no 1/2009, por meio do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010 (DOU de
06/04/2011), tendo em vista o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), de repercussão geral nos Recursos Extraordinários nos 614.406 e 614.332.
Tendo a matéria adquirido status constitucional, o Ato Declaratório da PGFN,
fundamentado em jurisprudência do STJ, foi suspenso.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
9
Assim, com a suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009, os Procuradores
da Fazenda poderão voltar a contestar e recorrer das decisões judiciais favoráveis
à aplicação do regime de competência na apuração do IRPF sobre os rendimentos
recebidos de forma acumulada antes de 1o de janeiro de 2010.
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados no ano-
calendário 2007.
Para os rendimentos recebidos de forma acumulada antes de 1o de janeiro de
2010, o imposto de renda incide no mês do recebimento ou crédito e não em
relação a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir.
Também não há previsão legal para que, nesse caso, aplique-se a regra disposta
no artigo 12-A da Lei no 7.713/88.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE no
614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a tese de repercussão geral: Repercussão Geral STF – Tema
368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023).
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Aos
rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se
o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.316 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720292/2012-18
10
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Ademais, resta prejudicado o mérito acerca da violação ao art. 106 do Código
Tributário Nacional em razão do provimento parcial do recurso, esvaziando-se a pretensão
recorrida.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
na parte de rendimento recebido acumuladamente, rejeitar a preliminar de nulidade, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 161
DF CARF MF
Original